Tribunal: STF
Processo: ARE 1543203
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA. PARÓDIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE EDIÇÃO SONORA EM REPORTAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OUTROS DIREITOS DE IGUAL HIERARQUIA: TEMA 837 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE E LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA. PARÓDIA. Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta por apresentador contra emissora de televisão concorrente, em razão de programa humorístico veiculado por esta. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Utilização, pela ré, de recursos, de edição sonora em reportagem. Trucagem de voz em tom jocoso e ofensivo. Manipulação técnica causadora de ofensa à honra e à imagem do autor. Abuso da liberdade jornalística. Indenização arbitrada em duzentos mil reais. Atendimento às funções ressarcitória e punitiva do dano moral. Acolhimento. TUTELA INIBITÓRIA PARA VEDAÇÃO À EXIBIÇÃO DE IMAGEM RELACIONADA À PESSOA DO AUTOR. Pedido rejeitado. Ordenamento jurídico assecuratório da liberdade de manifestação do pensamento e da criação artística.  
Art. 5º, incisos IV e IX, e 220, da Constituição Federal. Vedação à censura em caráter apriorístico. Tutela jurídica do humor. Imitação que é modalidade da arte satírica, compreendida no âmbito do direito de paródia, garantido pelo art. 47 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Direitos Autorais). Humorista que desempenha atividade profissional plenamente lícita. Imitação que não tem o poder de macular a dignidade do parodiado. Inexistência de conotação ofensiva. Lesão aos direitos da personalidade do apresentador demandante não caracterizada. Ponderação dos interesses que revela a prevalência da liberdade de expressão artística. Direito de paródia assegurado. TUTELA INIBITÓRIA RELACIONADA À PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. Inexistência de prova indicativa de risco. Medida assecuratória reservada aos casos em que se vislumbra a possibilidade de dano à integridade física e/ou psíquica do ofendido. Pedido indeferido” (fl. 2, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal 
de origem contrariado os  incs. IV, V, X e LV do art. 5º e o art. 220 Constituição da República.



    Afirma que “todas as circunstâncias do caso concreto levam ao entendimento de que a liberdade de imprensa, esculpida nos artigos 5º, IV e 220 da CF deve prevalecer. Isso porque em diversos julgados de casos congêneres, cujo tema era a colisão destes princípios, entendeu-se que deveria prevalecer a liberdade de imprensa e que qualquer manifestação em contrário do Poder Judiciário configuraria em censura” (fl. 9, e-doc. 44).



    Assevera que “as imagens veiculadas não mais do que traduziram a verdadeira e real situação, qual seja, o apresentador Recorrido proferindo palavras de baixo-calão. Desta forma, o compromisso ético com a informação não só verossímil, mas inegavelmente verdadeira, foi honrado pela Recorrente” 
(fls. 9-10, e-doc. 44).



    Salienta ser inconcebível “que um palavrão dito (é necessário repetir: dito literalmente pelo Recorrido) possa lhe causar dano moral por ter sido veiculado em programa humorístico se este de igual modo se porta em seu próprio programa e emissora de televisão. Esta assertiva está reconhecida na decisão colegiada!” (fl. 11, e-doc. 44).



    Ressalta que “não há como se falar que o Recorrido não estava familiarizado ou teve sua vida íntima e privada violada, porquanto trata-se de um dos apresentadores humorísticos mais famosos da televisão brasileira” (fl. 12, 
e-doc. 44).



    Assinala que “o fato impeditivo apresentado pelo Recorrente, e que certamente conduziria a outro resultado do julgamento, simplesmente deixou de ser examinado, em especial o laudo pericial acostado em contestação, claríssimo em apontar que eventual palavra de baixo calão restou pronunciada de livre manifestação de vontade pelo próprio Recorrido, questão esta que certamente afastaria suposta indenização por danos morais” (fl. 13, e-doc. 44).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “reformando integralmente o v. Acórdão recorrido e, consequentemente, reconhecendo-se a ofensa aos artigos 5º, IV, 220 e 5º, LV da Constituição Federal, para afastar a condenação por danos morais” (fl. 15, e-doc. 44).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 61).



    No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera as razões expostas no recurso extraordinário e sustenta que “o presente recurso – e o exame da referida afronta constitucional – escapa ao óbice da Súmula 279, do E. STF” (fl. 4, 
e-doc. 68).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria é constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superado o óbice da decisão agravada, é de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, em observância à sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “ A solução presente caso passa necessariamente pela análise dos artigos 5º, incisos IV e IX, e 220, da Carta Magna, a partir dos quais se extraem normas e princípios que consagram o direito à livre manifestação do pensamento, de expressão e criação artística, sob qualquer forma, processo ou veículo, independente de censura ou licença. E, no plano infraconstitucional, incide especificamente 
o artigo 47 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Direitos Autorais), que expressamente garante o direito de paródia, nos seguintes termos: (...).



    Sob o manto dos referidos dispositivos, é certo afirmar que o artista da ré, Francisco Wellington Moura Muniz, autodenominado ‘Ceará’, ao realizar a imitação do personagem cômico homônimo ao nome artístico do autor, Silvio Santos, desempenha atividade profissional de criação/imitação plenamente lícita. 



    A imitação, compreendida no direito de paródia, é emanação da liberdade artística e consubstancia um costume do entretenimento, praticada desde tempos remotos, na esteira da antiga receita do teatro cômico (ridendo castigat mores). Cuida-se de modalidade da arte satírica, merecedora de eficaz tutela pelo Poder Público (cf. STF ADI 4.451 MC-REF/DF, 09/09/201.0, voto declarado do ministro Cezar Pelusor Marco - Antonio dos Anjos, O HUMOR: ESTUDO À LUZ DO DIREITO DE AUTOR E, DA PERSONALIDADE (Tese de Doutorado), 1)SP, 2009).



    (...)



    Impedir que a ré faça paródia do autor em seu programa humorístico, sob a forma de imitação do personagem interpretado pelo mandatário do Sistema Brasileiro de Televisão, é violar norma federal expressa (artigo 47 da Lei de Direitos Autorais) e parece configurar, ainda que por via transversa, ato de censura prévia – vedado pelo artigo 220, § 2º, a Constituição Federal –, ferindo de morte uma das garantias mais importantes trazidas pela Carta de 1988: a liberdade de manifestação do pensamento e da criação artística. 



    O que foi acima asseverado justifica-se no caso em exame, porque a imitação em análise não implica descrédito ou ofensa a direito da personalidade do parodiado, considerando especialmente os seguintes fatores. 



    O humorista ‘Ceará’, conhecido como ‘Silvio do Pânico’, vale-se da imagem de Silvio Santos enquanto personalidade pública, apresentador de programa de televisão, sem qualquer referência a aspectos de sua intimidade ou privacidade. 



    Na verdade, cuida-se de atividade artística original e criativa, excepcionalmente desenvolvida devendo ser considerada ato de reconhecimento e prestígio das qualidades excepcionais do apresentador Silvio Santos, que dele fizeram o maior comunicador da história da televisão brasileira. 



    Efetivamente, não há demonstração de ofensa a direito de personalidade decorrente da tão só imitação, por meio de uso degradante da imagem ou exposição do autor ao ridículo. 



    O autor, em função da notoriedade, é uma das figuras mais parodiadas do Brasil. Tanto assim que em simples consulta ao site ‘YouTube’ possível identificar mais de 15.000 (quinze mil) vídeos dessa natureza, sem contar os shows humorísticos em geral não registrados na internet. 



    Relevante ainda é a circunstância de o humorista da ré ter desempenhado essa paródia por mais de 6 (seis) anos, inclusive com o consentimento do requerente, conforme atestam os documentos dos autos. Pretender a cessação do exercício profissional depois de dilatado lapso temporal, sem justo motivo, parece resvalar na vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium non potest).



    Devido lembrar que o próprio Silvio Santos, enquanto apresentador, costumeiramente se envolve em situações cômicas com sua plateia e convidados. Inúmeros humoristas de sua emissora de televisão (SBT) também apresentam quadros cômicos nos quais são parodiadas diversas personalidades da mídia e pessoas do povo (p. ex., ‘pegadinhas’). Diante disso, não soa legítima essa específica pretensão de proibir comportamento alheio que ele mesmo pratica (ou mesmo comanda) em seu ofício.



    (...)



    A situação vivenciada pelo apelante, com todo respeito, não lhe parece inusitada. Ao se ver abordado pelos comediantes, facilmente poderia ter se livrado do alegado constrangimento. De acordo com o desenrolar das cenas, ele consentiu/admitiu/aceitou o prosseguimento da entrevista, chamando a atenção do espectador para a particularidade de que ele balbuciava palavras, o que alimentava a imaginação daquele.



    Até aí nada a considerar, porque essa não era a primeira vez que ele passava por tal situação. O que extrapolou na verdade foi a veiculação de cena na televisão, com utilização de truques de filmagem, na qual se acrescentou som à movimentação dos lábios do conhecido apresentador, sugestionando que ele teria proferido palavra de baixo calão (‘v.s.f.’). Pode ser verdade, mas isso, como frisado acima, deveria ter ficado para a imaginação do público. Essa manipulação técnica é ilícita. 



    Em sendo assim, valorada a situação vivenciada pelo autor apelante, a solução que o caso está a merecer é de reconhecimento do abuso do direito da liberdade jornalística, com a consequente condenação da ré no pagamento de indenização no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), montante apto a atender às funções compensatória e punitiva do dano moral (teoria do desestímulo).



    A repressão limita-se à ilicitude, ao abuso, ao desejo de conspurcar a honra e a imagem do parodiado, nesse ponto deve haver controle judicial, para preservação do retrato moral do parodiado, que nunca passou imagem desrespeitosa (atentatória aos costumes) ao seu público. Assim, a reprimenda, no caso, possui caráter didático ao pretender refrear o abuso e restabelecer a dignidade do ofendido. 



    Todavia, afasto a tutela inibitória que objetivava proibir a imitação do autor pelos prepostos da ré, pelos motivos acima explicitados, sob pena de ser caracterizada nefasta censura prévia à liberdade artística. Conforme Claudio Luiz Bueno de Godoy, ... não se há olvidar que, à semelhança do que se dá com a crítica em geral, a sátira, a caricatura ou, em última análise, o trabalho humorístico, se puro em seu intento, se essa for sua finalidade, não tem em sua qualidade, em sua Inteligência ou no bom gosto um pressuposto de licitude. A qualidade do humor que se faz não pode condiciona o controle do confronto entre a liberdade de imprensa, ou mesmo de criação, na hipótese em tela, e os direitos da personalidade’ 
(A Liberdade de Imprensa e os Direitos da Personalidade, Atlas, 2001, p. 105). 



    Igualmente rejeito a tutela relacionada à proibição de aproximação, pois prova alguma indica a existência de risco. 
Lembre-se que tal medida assecuratória deve ser reservada àqueles casos em que se vislumbra a possibilidade de dano à integridade física e/ou psíquica do parodiado” (fls. 8-14, e-doc. 29).



    No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 662.055-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como os da inviolabilidade da honra e da imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas” (Tema 837).



    Ao manifestar-se pela repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou:



    “A questão constitucional em exame consiste em definir os limites da liberdade de expressão, ainda que do seu exercício possa resultar relevante prejuízo comercial, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas que lhe possam ser legitimamente impostas.



    20. A construção de parâmetros a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e outros direitos constitucionais é matéria de evidente repercussão geral, sob todos os pontos de vista (econômico, político, social e jurídico), haja vista a relevância e a transcendência dos direitos envolvidos num Estado Democrático de Direito.



    21. Além disso, a decisão recorrida, ao impor limites e restrições àquilo que a recorrente pode publicar em sua página eletrônica, aparentemente contrariou o entendimento deste Tribunal, o que basta para o reconhecimento da repercussão geral (CPC, art. 543-A, § 3º). Bem o demonstra o deferimento da medida liminar na Rcl 11.292 pelo eminente Min. Joaquim Barbosa, por aparente violação à ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, em cuja ementa constam, entre outros pontos, os seguintes:



    ‘Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. (...)



    Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta 
e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. (…)



    Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. (…)



    Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público.’



    22. Em certa medida, a hipótese em exame assemelha-se ao célebre caso Lüth (1958), considerado o mais importante da jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão sobre direitos fundamentais, em que se discutiram os limites da liberdade de expressão exercida um cidadão que convocou um boicote aos filmes de um famoso diretor de cinema, por seu passado nazista.



    23. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da questão constitucional em exame” (DJe 3.9.2015).



    Com fundamento no Tema 837 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinam a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 837 E 995. ARTIGOS 1.036 
A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 
2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022. 
2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, visto que adequada à espécie o enquadramento nos Temas 837 e 995, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.388.072-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO DE VÍDEO EM SÍTIO ELETRÔNICO. ALEGADA VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM CONTRAPOSIÇÃO A OUTROS DIREITOS DE IGUAL HIERARQUIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 837. RE 662.055. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF)” (ARE n. 1.202.394, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.5.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados: ARE n. 1.531.320-ED, decisão monocrática, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 9.4.2025; ARE n. 1.505.748, decisão monocrática, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.8.2024; ARE n. 1.449.573, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 27.5.2024; ARE n. 1.408.649-AgR-segundo, decisão monocrática, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.2.2024; ARE n. 1.446.397, decisão monocrática, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.2.2024; RE 
n. 1.466.260-AgR, decisão monocrática, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 8.1.2024; ARE n. 1.343.607, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.2.2022; ARE n. 1.202.394, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.5.2019; ARE n. 1.179.835-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.3.2019; ARE n. 999.610-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2018.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pelo exposto, determino a imediata devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 662.055, Tema 837, pelo Supremo Tribunal Federal e, depois do julgamento do paradigma, exercer eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora